Tribunal: TJDFT
Processo: 0735004-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735004-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANA PAULA OLIVEIRA GONCALVES AGRAVADO: VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA D E S P A C H O Nada a prover quanto aos fatos novos noticiados na petição juntada ao ID 71522906, tendo em vista que o objeto do agravo interno em questão é tão somente a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. Aguarde-se o julgamento do agravo interno. Intimem-se. Brasília, 9 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora